Tribunal: TJES
Processo: 5013351-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013351-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIELO S.A.

AGRAVADO: CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO EM SEDE LIMINAR. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE EMPRESAS. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para suspender a inscrição da autora em órgãos de proteção ao crédito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso e inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em sede liminar, antes da fase de saneamento processual; (ii) estabelecer se é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual existente entre pessoas jurídicas, com fundamento na teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, conforme o art. 357, III, do CPC, deve ocorrer no momento do saneamento e da organização do processo, após a contestação e eventual réplica, sendo indevida sua concessão em decisão liminar sem provocação da parte.

A ausência de pedido expresso da parte autora quanto à inversão do ônus da prova configura violação ao princípio da adstrição, uma vez que o magistrado não pode conceder providência não requerida sem a devida provocação.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é admitida pela jurisprudência quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, nos termos da teoria finalista mitigada.

No caso concreto, embora seja possível a aplicação do CDC, a análise da vulnerabilidade da parte autora deve ocorrer em momento oportuno, após instrução mínima dos autos, não sendo recomendável sua antecipação liminar.

A antecipação da inversão do ônus da prova, sem análise aprofundada dos elementos constantes nos autos e sem observância do devido processo legal, compromete o equilíbrio processual e a ampla defesa da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova somente deve ser determinada após o contraditório e a fase de saneamento processual, conforme o art. 357, III, do CPC.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre pessoas jurídicas exige a demonstração concreta de vulnerabilidade, a ser avaliada em momento oportuno e com base nos elementos constantes dos autos.

É indevida a concessão de inversão do ônus da prova em sede liminar sem pedido da parte interessada e sem fundamentação adequada sobre a vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357, III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp n. 1.331.112/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 03.12.2014, DJe 02.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CIELO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da ação indenizatória, movida por
CDM – Centro de Diagnóstico Médico Ltda
, em que o magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência para suspender a inscrição da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, determinou a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso e inverteu o ônus da prova em favor da agravada.

Em suas razões, a agravante sustenta que:
(i)
o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável, uma vez que a agravada não é destinatária final dos serviços prestados pela Cielo, sendo essa relação de natureza empresarial, sem vulnerabilidade que justifique a aplicação da teoria finalista mitigada;
(ii)
a inversão do ônus da prova foi concedida de forma indevida, pois a agravada não comprovou hipossuficiência ou dificuldades que justifiquem tal medida, sendo a única parte que possui os documentos necessários para comprovar os fatos alegados;
(iii)
o deferimento da tutela de urgência causou prejuízo à agravante, ao passo que não foram analisados de forma adequada os critérios para essa decisão.

Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento,
não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.
10174070
, por meio da qual deferi o pedido de efeito suspensivo
.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por
CDM – Centro de Diagnóstico Médico Ltda
, ora Agravada, em desfavor de
CIELO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, ora Agravante, visando a restituição, em dobro, do valor de R$ 69.592,05 (sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos) e danos morais no valor, mínimo, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em breve síntese, a Agravante alega, como causa de pedir, cobranças ilegais, superiores ao contratado e ao praticado pelo mercado, na contratação da requerida para uso de máquina de cartão de crédito.

Além disso, narra que, desde abril de 2023, a requerida suspendeu, sem justificativa, o repasse dos valores devidos à autora e negativou seu nome sob o fundamento de inadimplência relacionada ao pagamento de aluguel.

Ao receber a petição inicial, o Juízo
a quo
deferiu liminarmente a tutela de urgência para imediata suspensão da inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito e protestos de título e, lado outro, declarou invertido do ônus da prova, contra o que se insurge a Agravante por meio do presente recurso.

Pois bem.

A inversão do ônus da prova restou deferida sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Inicialmente, constato que se mostra evidente a vulnerabilidade econômica e técnica da requerente diante da requerida, que, por se tratar de pessoa jurídicas bancária, detêm, obviamente, muito maior aparato econômico e técnico para o fim de comprovar os eventuais débitos da requerente, originário de celebração do contrato em litígio.

Desta forma, DETERMINO A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, e nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, DECLARO INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA
.”

Todavia, da leitura da petição inicial da ação judicial de origem (id.
46176711
),
observa-se não ter sido formulado pela Agravada a inversão do ônus da prova
em sede liminar
, fundamento bastante para reconhecer a probabilidade de provimento do recurso ora sob apreciação, pois evidenciada a violação ao princípio da adstrição.

Outrossim, registre-se que a atribuição do ônus da prova, de acordo com o que determina o art. 357, III, do Código de Processo Civil, deverá ocorrer por ocasião do saneamento e da organização do processo, portanto, após a apresentação de contestação e eventual réplica, não havendo razões para que tal ocorra na fase liminar, circunstância ensejadora de potencial
error in procedendo
.

Registro não desconhecer que quando um destinatário final adquire um produto ou serviço e o reinsere no mercado de consumo, é possível que se aplique a proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Esse entendimento é particularmente relevante em situações envolvendo pequenas empresas que, ao litigarem contra grandes grupos econômicos, podem ser consideradas consumidoras, desde que, no caso concreto, estejam em situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONCEITO DE CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO MITIGADO. VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.1.
Hipótese em que, em verdade, não há divergência entre os acórdãos comparados, pois todos aplicam a teoria finalista mitigada, que admite a incidência do CDC, ainda que a pessoa física ou jurídica não sejam tecnicamente destinatárias finais do produto ou do serviço, quando estejam em situação de vulnerabilidade diante do fornecedor
.2. Entretanto, no acórdão embargado, a Primeira Turma afirmou que a hipótese é de "ausência de demonstração de vulnerabilidade" da pessoa jurídica agravante (fls. 1.446-1.447). A reforma dessa conclusão pressupõe novo julgamento do Recurso Especial, com análise detida do acórdão recorrido, o que não pode ser obtido por esta via.3. Haveria divergência se os paradigmas indicados afirmassem que, para a incidência do regime protetivo do CDC, seria dispensável a análise da situação de vulnerabilidade da pessoa jurídica sempre que se tratar de serviço público essencial. Em nenhum deles, contudo, está assentada essa tese.4. Agravo Regimental não provido.(AgRg nos EREsp n. 1.331.112/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 3/12/2014, DJe de 2/2/2015.) - grifado.

Todavia, no caso, a inversão do ônus da prova, como dito, foi determinada pelo magistrado de maneira precipitada. Antecipar essa decisão, sem que houvesse um pedido liminar e uma análise aprofundada dos elementos presentes nos autos, compromete o equilíbrio processual e o direito das partes à ampla defesa.

Forçoso concluir, portanto, em sede de exame perfunctório da petição recursal, a presença do
fomus boni iuris
caracterizado pela probabilidade da reforma da decisão vergastada, bem como do
perigo de dano
decorrente do estabelecimento de um indevido ônus processual à Agravante.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a r. decisão agravada, apenas para determinar que a inversão do ônus da prova se opere nos termos do disposto no art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mantida a decisão quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso